Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-26.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709209-26.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JANAYNA ALVES ARAUJO, GABRIELA CRISTINA ALVES ARAUJO DESPACHO Digam os apelados, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos anexados à petição de ID 42209463. P. I. SÉRGIO ROCHA